Tribunal: STF
Processo: RE 1534374
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 21) interposto por Clélio Bodor e outros dois servidores públicos aposentados contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 15) assim ementado:  



    Servidores inativos de Cubatão. Redução em seus proventos até o limite estabelecido pelo Decreto Municipal n° 8.384/2003 (subsídios mensais do Prefeito Municipal) - Art. 37, XI, na redação da E.C. 41103 — art. 9º da E.C. 41/03 e  art. 17 do ADCT — Direito dos autores que se circunscreve à manutenção em seu valor nominal das vantagens pessoais conquistadas até o advento da E.C. 41/03. Ausência de  comprovação da apontada vulneração de direito líquido e certo. Decreto municipal que se afigura consentâneo com o y o regramento constitucional e os precedentes da jurisprudência do STF quanto ao tema. Recurso da autarquia provido para julgar improcedente a ação, prejudicado em consequência o apelo dos autores.  



    Em suas razões, os recorrentes, alegando violação aos incisos X e XV do art. 37 da Constituição Federal, sustentam fazerem jus à revisão do cálculo de seu teto remuneratório, sob pena de infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e, também, à obrigatoriedade de revisão geral anual.



    A Presidência da Seção de Direito Público do tribunal estadual, em razão da tese fixada no Tema n. 257 da repercussão geral, submeteu os autos a juízo de retratação (e. doc. 25), que veio a ser refutado (e. doc.27) em acordão assim resumido:



    Servidores inativos de Cubatão. Redução em seus proventos até o limite estabelecido pelo Decreto Municipal n° 8.384/2003 (subsídios mensais do Prefeito Municipal) - Art. 37, XI, na redação da E.C. 41/03 — art. 9º da E.C. 41/03 e art. 17 do ADCT. Sentença de improcedência decretada em segundo grau, por ausência de comprovação da alegada redução vencimental. Superveniência de repercussão geral. Tese reiterada pelo STF em esfera de Repercussão Geral (Tema 257). Juízo de retratação para acrescentar mais um fundamento no Acórdão, no sentido de que a improcedência da ação também ocorre por força da tese fixada pelo STF no Tema 257.



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Tribunal de origem assim consignou (eDoc 15 - fl. 5):



    “Os autores são servidores públicos inativos. Possuem, assim, direito adquirido apenas às vantagens pessoais percebidas antes da edição da mencionada Emenda Constitucional n° 41/03, as quais devem, portanto, ser excluídas do teto remuneratório”. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 609.381, ministro Teori Zavascki, DJe de 11 de dezembro de 2014, Tema n. 480, fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    Esse entendimento também foi afirmado no RE 606.358, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de abril de 2016, Tema n. 257 da repercussão geral, cuja tese foi assim redigida:



    Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.  



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o Poder Judiciário não tem competência para determinar ao Executivo que apresente projeto de lei voltado a efetuar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco aplicar índices de correção. É o que se firmou em tese de repercussão geral (Tema n. 624) no julgamento do RE 843.112, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de novembro de 2020: 



    O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.  



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.   



    Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente